Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da agravada.
2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito – o que não restou demonstrado.
3. No julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, já foi reconhecida a licitude da movimentação bancária efetuada pela agravada após a determinação de penhora sobre o saldo de suas contas bancárias, não havendo se falar em fraude à execução ou em ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Apesar de terem sido realizadas, sem sucesso, as pesquisas ao alcance do juízo para a localização de bens da executada, apenas esse fato, sem estar atrelado a qualquer outro elemento, não leva necessariamente à conclusão de ocultação de patrimônio pela executada e, assim, não se mostra suficiente e hábil ao deferimento da quebra dos sigilos fiscal e bancário, pois o levantamento de informações sigilosas acerca de movimentações bancárias dos executados somente se justificaria diante de consideráveis indícios de fraude a credores mediante ocultação de patrimônio.
5. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.
6. Recurso conhecido e desprovido.